Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-34.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DESCONTO NAS COMISSÕES POR CANCELAMENTO OU DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO PELO CLIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I – A Lei 4.886/65 estabelece no art. 43 ser vedado no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas que permitam ao representado descontar das comissões do representante comercial as vendas canceladas ou desfeitas pelos clientes.

II – Ausente a prova da retenção indevida, improcede o pedido de pagamento dos supostos descontos nas comissões por vendas canceladas ou inadimplidas.

III – Apelação provida.